Tribunal: TJMT
Processo: 1000063-87.2023.8.11.0044
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000063-87.2023.8.11.0044
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[WENDER DIVINO DA SILVA - CPF: 057.923.176-31 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), SILVINEY CAETANO DOS SANTOS - CPF: 040.824.841-67 (TERCEIRO INTERESSADO), CHARLIE DA SILVA FIGUEIREDO - CPF: 043.617.511-88 (TERCEIRO INTERESSADO), JONI FIGUEIREDO - CPF: 026.327.551-58 (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO DOS SANTOS CHUBE - CPF: 021.069.741-59 (TERCEIRO INTERESSADO), EDILSON SILVA MACAUBA - CPF: 843.957.021-04 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE SUSCITADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO E DESPROVEU O RECURSO DO RÉU.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TRIBUNAL DO JÚRI – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL – PRONÚNCIA – INCONFORMISMO DA DEFESA –
1. PRELIMINAR:
INTEMPESTIVIDADE ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES PELO
PARQUET
– REJEIÇÃO – RECURSO INTERPOSTO DURANTE A INTIMAÇÃO PESSOAL DO RÉU – APRESENTAÇÃO TARDIA DAS RAZÕES QUE CONFIGURA MERA IRREGULARIDADE –
2. MÉRITO:
2.1. TESE DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA ANTE A CONFIGURAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA – IMPERTINÊNCIA – PRONÚNCIA QUE CONSUBSTANCIA MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – EXCLUDENTE DE ILICITUDE CONTROVERTIDA NO ACERVO PROBATÓRIO – RESGUARDO DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI - 2.2.
PLEITO DE EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA

– IMPOSSIBILIDADE – TIPO PENAL DERIVADO QUE NÃO SE REVELA MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E ENCONTRA AMPARO NAS PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – FASE NORTEADA PELO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
– RECURSO EM SENTIDO ESTRITO DESPROVIDO.

1.

A apresentação a destempo das razões recursais constitui mera irregularidade, não caracterizando a intempestividade do recurso,
ex vi
do Enunciado Orientativo n.º 17 da TCCR/TJMT.

2.1.

Na fase da pronúncia somente é cabível o acolhimento da tese excludente de ilicitude da legítima defesa quando o conjunto probatório evidencia com certeza a ocorrência de todos os requisitos do art. 25 do Código Penal; não sendo este o caso dos autos, porquanto as peculiaridades que cingiram a dinâmica delitiva põem em dúvida a versão apresentada pelo réu, bem como a conclusão de que se valeu, moderadamente, dos meios necessários para repelir injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem, deve a questão ser submetida ao crivo do Tribunal do Júri, a quem compete a análise exauriente do acervo probatório.

2.2. Considerando o lastro probatório jungido aos autos, deve prevalecer ao menos nesta fase, a incidência da qualificadora do motivo fútil, que só poderia ser excluída da pronúncia se manifestamente improcedente e de todo descabida, uma vez que é conferida ao Júri Popular a competência para expurgá-la, se for o caso.

R E L A T Ó R I O

RECORRENTE:

WENDER DIVINO DA SILVA

RECORRIDO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
WENDER DIVINO DA SILVA
em face da r. decisão prolatada pelo d. Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Paranatinga/MT nos autos da ação penal n.º 1000063-87.2023.811.0044, na qual foi
pronunciado
pela suposta prática do crime tipificado no
art. 121, §2.º, inciso II, do Código Penal
, a fim de ser submetido a julgamento pelo e. Tribunal do Júri.

Nas razões recursais acostadas no ID 195338437, a i. Defensoria Pública, em assistência ao réu, almeja a
absolvição sumária,
ao argumento de que as provas coligidas ao feito demonstram a presença da excludente de ilicitude da
legítima defesa
. Subsidiariamente,
pugna pelo
decote da qualificadora
admitida na pronúncia, porquanto manifestamente improcedente.

Em contrarrazões acostadas no ID 195338441, o i. representante do
Parquet
arguiu preliminar de intempestividade das razões do
stricto sensu
e, de outro lado, rechaçou as pretensões defensivas, vindicando a manutenção da r. decisão de pronúncia.

Em sede de juízo de retratação formalizado no ID 195338439,
a despeito da existência de certidão de intempestividade
, o MM. Juízo
a quo
recebeu o recurso em sentido estrito e
preservou a r. decisão recorrida por seus próprios fundamentos.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer acostado sob o ID 198752187, opina pela
rejeição da preliminar arguida em contrarrazões
e, no mérito, pelo
desprovimento
do recurso.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE
ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES DO MINISTÉRIO PÚBLICO):

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, em sede de contrarrazões (ID 195338439), o i. Ministério Público arguiu a intempestividade das razões recursais da defesa.

Todavia, a preliminar apresentada deve ser rejeitada, confirmando-se a tempestividade recursal pois, da análise dos autos, verifico que o ora recorrente, ao ser intimado em 10/10/2023 via mandado, manifestou pessoalmente o desejo de recorrer da decisão de pronúncia, conforme documento encartado no ID 195338431, sendo as respectivas razões apresentadas pela i. Defensoria Pública Estadual em 29/11/2023, o que se depreende do protocolo visto sob o ID 195338437.

Assim, a despeito da sustentação vertida pelo i.
Parquet
, a apresentação a destempo das respectivas razões recursais constitui mera irregularidade, não caracterizando a intempestividade do recurso que, conforme já antecipado pelo d. juízo
a quo
na fase do art. 589 do CPP, foi interposto tempestivamente.

Aliás, nesse sentido é a jurisprudência consolidada do colendo Superior Tribunal de Justiça, esclarecendo que
“A apresentação extemporânea das razões da apelação interposta pelo Ministério Público constitui mera irregularidade, não implicando o reconhecimento da intempestividade do recurso”
(STJ – AgRg no REsp: 953143 GO 2007/0114635-0, Relator: Ministro HAROLDO RODRIGUES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/CE), Data de Julgamento: 14/09/2010, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/10/2010).

E não poderia ser outro o entendimento esposado por este e. Sodalício, que, inclusive, aprovou por meio da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, o
Enunciado Orientativo n.º 17
, pacificando o tema no sentido de que “
O oferecimento de razões ou contrarrazões fora do prazo legal configura mera irregularidade, não implicando a inadmissibilidade do recurso interposto a tempo e modo, nem inviabilizando a apreciação dos argumentos da parte recorrida.”

Com essas considerações,
rejeito
a preliminar de intempestividade arguida em contrarrazões do i.
Parquet
.

É como voto a preliminar.

VOTO (
MÉRITO)
:

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O presente recurso em sentido estrito é
tempestivo
, fora interposto por quem tinha interesse e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio empregado afigura-se
adequado
e
necessário
ao objetivo perseguido, pelo que
CONHEÇO

do
stricto sensu
manejado pela i. Defesa, pois presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Ultrapassado o juízo positivo de admissibilidade, dessume-se da exordial acusatória (ID 195338335) que, no dia 31/12/2022, por volta das 18h40min, no interior do estabelecimento comercial denominado “4 Rodas”, situado na Avenida Brasil, n.º 2276, bairro União, na cidade e comarca de Paranatinga/MT, o ora recorrente
WENDER DIVINO DA SILVA
, consciente e dolosamente, por motivo fútil, utilizando-se de arma branca [faca], desferiu sucessivos golpes na vítima
Edilson Silva Macaúba
, causando-lhe as lesões corporais que foram a causa eficiente de sua morte.

Por tais fatos,
WENDER DIVINO DA SILVA
foi
denunciado
e
pronunciado
pela prática do delito tipificado no
art. 121, §2º, inciso II, do CP
, apresentando-se irresignado perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

1.

Da alegada legítima defesa:

De proêmio, há de se ter em conta que a pronúncia constitui decisão de mera
admissibilidade da acusação
, para a qual basta que haja
prova da materialidade
do crime e
indícios
suficientes
da autoria ou participação delitivas
, consoante dispõe o art. 413, §1.º do Código de Processo Penal.

Ademais, os crimes dolosos contra a vida se sujeitam a julgamento pelo eg. Tribunal do Júri por força de expressa determinação constitucional (art. 5º, XXXVIII,
d
), e, a despeito desse comando, o procedimento respectivo é fracionado pelo Código de Processo Penal em duas fases principais com funções bem delimitadas (art. 406 e ss), com a finalidade de assegurar a regularidade do processo e impedir que toda pretensão acusatória seja invariavelmente submetida à sorte de um corpo de jurados orientado pela íntima convicção, sem que se evidencie, antes, a provável prática de um delito da sua competência.

O rito bifásico tem início com a instrução preliminar ou
iudicium accusationis
, que é endereçada a um juiz togado e se restringe, como dito, ao exame da admissibilidade da acusação, mediante um
juízo ainda precário sobre os fatos supostamente criminosos
e sob a luz do conhecimento técnico do Direito, que poderá culminar na
pronúncia
do acusado, com o consequente envio da imputação da forma mais simples possível ao Conselho de Sentença; mas também na
impronúncia
ou na
absolvição sumária
, ou mesmo na
desclassificação
da infração penal.

Assim, acaso se convença da
materialidade
do fato e da existência de
indícios
suficientes
de autoria
do crime, o magistrado deverá pronunciar o acusado de forma fundamentada, especificando o dispositivo em que o julgar incurso, inclusive com as qualificadoras e as causas de aumento de pena.

Nesse momento, os “indícios suficientes” devem ser compreendidos como um
princípio de prova
capaz de situar o réu no contexto criminoso, mesmo que de maneira não plenamente segura, mas o bastante para submetê-lo ao julgamento de seus pares, únicos competentes para sanar eventuais controvérsias.

Nessa conjuntura, deve-se ter em conta que, ao prolatar um
juízo fundado de suspeita das imputações
, não compete ao magistrado singular a análise aprofundada das provas, devendo contentar-se com razoável apoio nos elementos indiciários e motivar o seu convencimento de forma comedida, sem avaliações subjetivas e sem externar um convencimento absoluto no sentido de que tal agente é ou não o autor do delito, para não influenciar o ânimo dos jurados.

Sabe-se, outrossim, que a
absolvição sumária
, disposta no art. 415 do CPP, somente se materializa em quatro hipóteses distintas:
a) quando provada a inexistência do fato; b) se provado que o réu não é o autor do crime; c) quando o fato não constituir infração penal; d)
se demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão de crime
.

Entretanto, para que haja o reconhecimento de quaisquer dessas circunstâncias,
é preciso um juízo de certeza
, pois, aqui, haverá a prolação de decisão com julgamento do mérito, o que, além de certificar a inocência do réu, impede a submissão da causa ao seu juiz natural, que é o Conselho de Sentença.

Significa dizer que o
acolhimento da tese de
legítima defesa
, que resultaria na
absolvição sumária
do acusado, depende necessariamente da
demonstração inequívoca

quanto à presença de
todos
os requisitos da referida hipótese legal,
pois, nestes casos excepcionais, é preferível ceder espaço à análise técnica do juiz togado em detrimento da convicção dos jurados, que poderão se guiar por preconcepções e se influenciar pela atuação das partes em Plenário.

Em contrapartida, não se pode olvidar que a decisão de pronúncia exige certa prudência por parte do magistrado togado, justamente para se evitar que todo e qualquer acusado seja sistematicamente submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, órgão orientado pela íntima convicção, sem que haja antes a constatação de
lastro probatório mínimo
,
a subsidiar idoneamente a passagem à fase do
judicium causae.

Partindo dessas premissas, e volvendo-se ao caso concreto, estou convencido de que, diante das provas até então produzidas,
não há como afirmar, de maneira estreme de dúvidas, que o recorrente agiu acobertado pelo manto da legítima defesa,
ou seja, que se utilizando moderadamente dos meios necessários, tão somente repeliu injusta agressão, atual ou iminente, advinda da vítima.

A
materialidade
da infração
pode ser aferida a partir do boletim de ocorrência (ID 195338308), auto de prisão em flagrante (ID 195338307), termo de exibição e apreensão (ID 195338309), auto de constatação de local de crime e imagens (ID 195338318 e ID 195338319), laudo de exame de constatação de arma branca (ID 195338336), laudo de necrópsia (ID 195338373), além dos depoimentos colhidos na Delegacia e em Juízo.

No que concerne à
autoria
, denota-se a presença de indícios suficientes a implicar o
possível
envolvimento de
WENDER DIVINO DA SILVA
no homicídio ora em análise, notadamente porque
admitiu desde a fase policial que, na mencionada data, golpeou a vítima com uma faca
, justificando, porém, que assim o fez porque, após uma discussão, foi imobilizado por
Edilson
, o qual teria investido em sua direção na posse de uma barra de ferro.

Em ambas as oportunidades em que inquirido
,
WENDER
narrou que residia em um cômodo aos fundos da oficina “4 Rodas”, de propriedade da vítima, e na data fatídica, estava em seu quarto quando
Edilson
chegou de inopino e quis se apossar de um saco de carvão, ao que o recorrente respondeu negativamente, porquanto utilizaria o material para trabalhar.

Consoante relatado pelo réu, na sequência, iniciou-se uma acalorada discussão entre ambos, tendo o ofendido investido em sua direção e lhe aplicado um golpe de “gravata”, na tentativa de imobilizá-lo; momento em que
WENDER
afirma ter “puxado” a faca que estava em seu bolso e desferido um golpe no abdômen de
Edilson
. Por fim, aduz o ora recorrente que a vítima se apossou de uma barra de ferro
“para lhe matar”
, de modo que, se não
“se defendesse iria morrer naquele momento”
(ID 195338316; e ID 195338404 ao ID 195338407).

Assim, de acordo com a narrativa do réu sob a perspectiva de sua autodefesa,

diante da aparente intenção da vítima em ofender-lhe a integridade física mediante o emprego de objeto contundente [barra de ferro], acabou se munindo da arma branca que carregava em seu bolso e golpeando
Edilson
por duas vezes.

Vê-se dos autos, portanto, que o ponto nodal da irresignação defensiva repousa na tese de que
WENDER DIVINO DA SILVA
agiu em
legítima defesa
, visando tão somente repelir injusta agressão. Entretanto, por ora, não há como afirmar, de maneira inquestionável, que efetivamente tenha agido acobertado pela excludente de ilicitude.

De acordo com o relato judicial da testemunha
Charlie da Silva Figueiredo
(ID 195338398 e ID 195338399), pouco tempo antes do crime
Edilson
havia cedido o cômodo aos fundos da oficina para um rapaz que conhecera em um bar morar por um período - sendo esta pessoa posteriormente identificada como o ora recorrente
WENDER DIVINO DA SILVA
.

Prosseguindo, disse que, na noite fatídica, o ofendido

estava em sua casa para fazerem um churrasco e, em determinado momento, foi até o barracão onde morava pegar um saco de carvão. Passados cerca de 30 (trinta) minutos, no momento em que se dirigia aos fundos de sua residência, o depoente foi abordado por seu irmão
Joni Figueiredo
, o qual lhe noticiou que
Edilson
estava ferido, bem assim, que
WENDER
havia jogado a vítima aos seus pés e lhe dito “está aí seu cunhado”, foragindo do local logo em seguida.

Por fim, o declarante afirmou que socorreram
Edilson
e pouco antes de chegarem ao hospital, visualizaram uma viatura da Polícia Militar e relataram o ocorrido, tendo
WENDER
sido preso em flagrante delito ainda no local dos fatos.

Nesse mesmo sentido foram as declarações prestadas
sob o crivo do contraditório
por
Joni Figueiredo
(ID 195338402 e ID 195338403), o qual, para além de ratificar integralmente a narrativa de
Charlie
, acrescentou que quando o ora recorrente largou
Edilson
sob seus pés, imaginou que tudo não passava de uma briga, somente tendo tomado ciência da gravidade dos fatos quando levantou a camiseta da vítima e verificou que esta possuía perfurações no corpo. Ao final, acrescentou que
Edilson
teria lhe dito que a discussão se iniciou porque havia pedido a
WENDER
que desocupasse o cômodo, visto que passaria a alugar o quarto para outra pessoa.

E nada obstante apresentem algumas pequenas divergências acerca da dinâmica dos fatos ora em análise, ao fim e ao cabo, a versão deduzida pelas testemunhas foi ratificada em juízo por
Silviney Caetano dos Santos
(ID 195338400) e
Thiago dos Santos Chube
(ID 195338401), policiais militares que diligenciaram na ocorrência, os quais afirmaram que, na data fatídica, estavam no centro da cidade quando foram informados por um terceiro [
Charlie
] acerca de uma briga, contexto em que um indivíduo havia sido esfaqueado, bem assim, de que o algoz estaria em um barracão nos fundos de uma oficina.

Conforme narrado pelos agentes de segurança pública, tão logo chegaram ao local indicado na denúncia, lograram encontrar
WENDER
, o qual para além de visivelmente alcoolizado, contava com uma lesão no braço direito. Por fim, esclareceram que após a detenção do suspeito, enviaram uma foto à guarnição que acompanhava
Edilson
, tendo este, antes de falecer, reconhecido o ora recorrente como o autor dos golpes de faca que o atingiram.

Apresentados tais elementos de convicção, vislumbro que a versão do réu, apesar de factível, é confrontada por outros elementos de prova, os quais contradizem a legítima defesa por ele alegada e, em certa medida, amparam a versão deduzida pelo Ministério Público na denúncia.

Ao que se depreende do acervo probatório, notadamente das declarações judiciais prestadas pelas testemunhas e do laudo de necropsia, o suposto instrumento utilizado na consecução do crime doloso contra a vida [faca], somado à quantidade e às regiões em que majoritariamente desferidos os golpes [torácica e hipocôndrio], tornam questionável a versão de legítima defesa declarada pelo réu; não sendo demais pontuar a proximidade exigida para se desferir um golpe de faca em um cenário no qual a vítima, em tese, estaria munida de

uma barra de ferro
.

Assim, tenho que as peculiaridades do caso concreto colocado em dúvida se os meios empregados pelo recorrente foram moderados e proporcionais às ilações de que sofrera injusta agressão, nos moldes estipulados no art. 25 do Código Penal.

Ademais, a análise perfunctória das minúcias do fato ilícito aponta que a dinâmica delitiva é apresentada de duas formas distintas, logo, malgrado o inconformismo do acusado diante do seu pronunciamento a Júri Popular, é certo que a tese defensiva de que agiu em legítima defesa se
trata apenas de uma das versões sustentadas no processo
, por sinal, contraposta àquela versada pela acusação, razão pela qual,
a priori
, esta última mostra-se admissível,
não havendo falar em absolvição sumária.

Como cediço, se na hipótese preponderam provas incriminatórias em desfavor do acusado, impõe-se submetê-lo ao crivo do Conselho de Sentença, juiz natural da causa, a quem compete a apreciação probatória aprofundada e exauriente.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica nesse sentido, já tendo assentado que
“[...] Na hipótese de dúvida acerca da legítima defesa durante a fase do judicium accusationis, deve o magistrado submeter à apreciação pelo Tribunal do Júri, sem que isso configure excesso de linguagem. 4. Agravo regimental improvido.”
(STJ – AgRg nos EDcl no REsp 1761586/CE, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 21/06/2019).

Pelo exposto, mantenho a pronúncia do réu pelo crime de homicídio qualificado.

2.

Do pleito de exclusão da qualificadora:

No que concerne ao pleito subsidiário de
decote da qualificadora pertinente ao
motivo fútil
, ao argumento de que não restou evidenciada a motivação do crime doloso contra a vida; tampouco assiste razão ao recorrente.

Sobre o tema,
a jurisprudência é uníssona em afirmar que as qualificadoras reconhecidas na decisão de pronúncia só podem ser afastadas quando se mostrarem manifestamente improcedentes, descabidas de plano, e, portanto, sem qualquer apoio nos autos. Assim, somente é admissível a exclusão do tipo penal derivado se verificada nos autos prova plena e incontestável da sua não ocorrência, pois, em caso de dúvidas, cabe ao Juízo submetê-lo à apreciação do eg. Tribunal do Júri.

Por sinal, trata-se de questão pacificada no âmbito deste e. Sodalício pelo
Enunciado Orientativo n.º 02
, aprovado pela c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas, cuja redação dispõe que
“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”
.

No caso concreto, a d. autoridade judiciária afirmou em suas razões de decidir que o óbito teria sido motivado por
“uma discussão por causa de um saco de carvão”

sic
– ID 195338423; e, deveras, tal circunstância do delito foi pontuada, inclusive, pelo próprio acusado durante seu depoimento judicial, quando narrou ao magistrado
a quo
que na noite fatídica, golpeou
Edilson
no contexto de uma discussão em decorrência da posse de um saco de carvão.

Os elementos de convicção angariados
sob o crivo do contraditório
permitem concluir pelo
suposto
desequilíbrio entre as razões de agir e o resultado alcançado,
tornando impositiva a manutenção da qualificadora do
motivo fútil
, por não ser de manifesta improcedência, porquanto minimamente respaldada por prova judicializada, e havendo dúvidas razoáveis sobre a incidência da qualificadora, compete ao Conselho de Sentença decidir se o acusado eventualmente praticou o ilícito porque foi interpelado pelo réu em decorrência da utilização (in)devida de uma bolsa de lenha (carvão), assim como analisar se tal circunstância, no caso concreto, constitui o motivo fútil que qualifica o crime de homicídio.

Acerca da temática, este e. Tribunal de Justiça já decidiu que, “
(...) Havendo indícios de que houve desproporção entre a motivação do crime e a reação do recorrente, a qualificadora prevista no inciso II do § 2º do art. 121 do Código Penal deve ser mantida, para apreciação da Corte Popular, em razão da amplitude de acusação e defesa em plenário e da competência constitucionalmente prevista para o julgamento da causa
”
.
(TJMT - N.U 1018573-57.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/02/2022, Publicado no DJe 18/02/2022).

Com essas considerações,
conservo a qualificadora do motivo fútil.

CONCLUSÃO
:

Pelo exposto,
REJEITO

a preliminar de intempestividade
apresentada pelo
Parquet
em contrarrazões recursais, e no mérito,

NEGO PROVIMENTO
ao recurso em sentido estrito interposto por
WENDER DIVINO DA SILVA
,
mantendo incólume a r. sentença de pronúncia proferida pelo d. Juízo da Primeira Vara da Comarca de Paranatinga/MT, nos autos da ação penal n.º 1000063-87.2023.811.0044.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2024